Tribunal: TJSP
Processo: 2229121-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – Revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias – Prazo que não é absoluto – Precedentes jurisprudenciais – Instrução criminal encerrada – Aplicação da Súmula no 52, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada, com observação de

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – Revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias – Prazo que não é absoluto – Precedentes jurisprudenciais – Instrução criminal encerrada – Aplicação da Súmula no 52, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada, com observação de que foi concedida medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, para determinar a imediata soltura do paciente.